Tribunal: TJMT
Processo: 1005513-86.2024.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005513-86.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUNIOR ANTONIO CRUZ DE BRITO - CPF: 813.828.711-04 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO SUCESSIVA. INTERRUPÇÕES NO VÍNCULO. PRAZO CONTRATUAL RESPEITADO. INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE. INDEVIDO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto com fundamento no art. 1.021 do CPC contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado do agravado, julgando improcedente a pretensão de declaração de nulidade de contratos temporários e condenação ao pagamento de FGTS. O agravante sustenta que a contratação temporária foi utilizada para suprir vaga permanente, com prorrogações sucessivas, violando os Temas 916 e 551 do STF, requerendo a manutenção da sentença de procedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os contratos temporários firmados entre as partes configuram renovações sucessivas e ilegais, com desvio de finalidade, a justificar a nulidade e o pagamento de FGTS, ou se, diante das interrupções e do respeito ao prazo legal, inexiste ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental demonstra interrupções significativas entre as contratações, inexistindo renovação sucessiva que configure vínculo contínuo e irregular.

4.

O prazo máximo estabelecido pela Lei Complementar no 600/2017 (seis meses, prorrogáveis por igual período) foi respeitado na contratação discutida, não havendo extrapolação.

5.

A inexistência de vínculo contínuo afasta a aplicação das teses firmadas nos Temas 191, 308 e 916 do STF, sendo indevido o pagamento de FGTS.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1005513-86.2024.8.11.0040

Classe CNJ:

Agravante(s):

Junior Antônio Cruz de Brito

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que DEU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo Agravado e julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do voto do Relator.

O Agravante requer a reforma da decisão sob o argumento de que a contratação, que inicialmente tinha o caráter de temporário, acabou sendo prorrogada e desviada ao longo do tempo. Logo, evidencia-se que a contratação foi feita para ocupar uma vaga permanente, indicando um desvio de finalidade pela administração, que utilizou contratos temporários sucessivos ao invés de realizar concurso público.

Sustenta que a decisão agravada violou o disposto nos Temas 916 e 551 do STF. Ao final, requer a retratação da decisão agravada, para manter a sentença que declarou nulo os contratos temporários e condenou o Agravado ao pagamento de FGTS.

O Agravado apresentou contrarrazões em 01/07/2025.

Pois bem. Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno
:

Da análise dos documentos juntados a exordial, verifico que o Reclamante colacionou documentos e holerites que demonstram contratações temporárias realizadas dos anos de 2016 a 2020.

Entretanto, do conjunto probatório, constato que houve interrupções nas contratações e a respeito do período pleiteado nos autos dos anos de 2019 a 2023, restou comprovado o labor somente do
período de 11/2019 a 11/2020.
Destaco que quanto aos períodos anteriores estes estão abarcados pela prescrição, bem como verifico a ocorrência de interrupções nas contratações, há de ser ressaltado que a contratação ocorrida no ano de 2018 foi rescindida em Agosto e nova contratação (2019) somente ocorreu em novembro, portanto, não se verifica a ocorrência de renovação sucessiva.

Conforme a Lei Complementar no 600/2017, verifico que a contratação temporária do autor prevê o prazo máximo de 06 (seis) meses, prorrogável por igual período, sendo assim, o prazo máximo da contratação é de 01 (um) ano, tendo a contratação discutida nos autos respeitada o prazo máximo previsto na lei vigente à época.

Cabe ressaltar que não há provas quanto às contratações ocorridas dos anos de 2021 a 2023, tendo em vista que o Reclamante limitou-se a colacionar documentos que comprovam as contratações ocorridas somente do período de 2016 a 2020.

Portanto, conforme consta na fundamentação acima, de acordo com os contratos administrativos temporários juntados em sua defesa, verifica-se que houve interrupções entre as contratações, havendo longo lapso temporal nas contratações, bem como restou demonstrado que em alguns anos sequer houver contrato firmado entre as partes.

Assim, é possível identificar que os contratos entabulados entre as partes, apesar de terem ocorridos por diversos anos, tiveram interrupções que não caracterizam a contratação sucessiva, portanto, em razão das diversas interrupções do vínculo entre as partes é forçoso reconhecer a inexistência de ilegalidade na contratação.

Portanto, não há renovações sucessivas das contratações firmadas entre as partes, pois, ao final de cada contrato há rescisão e é gerado um novo vínculo com o ente contratante.

Por isso, a “
contrário sensu
” do disposto nas Teses Jurídicas firmadas nos julgamentos dos Temas 191, 308 e 916, por não haver ilegalidade na contratação, é indevido o pagamento de FGTS.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025